Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. ACORDO COM PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. AUTONOMIA DOS PEDIDOS DE DIVÓRCIO, GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação e petição autônoma contra sentença que extinguiu ação de divórcio consensual sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial referente à cláusula de promessa de doação de imóvel com alienação fiduciária.
2. Os apelantes pleiteiam a decretação imediata do divórcio e a homologação das cláusulas de guarda compartilhada, plano de convivência e fixação de alimentos ao filho menor, sustentando a autonomia desses pedidos em relação à partilha e a desnecessidade de anuência do credor fiduciário quanto à promessa de doação condicionada à quitação do financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a ausência de anuência do credor fiduciário impede a homologação da promessa de doação de imóvel financiado; (ii) se é possível decretar o divórcio e homologar as cláusulas relativas à guarda, convivência e alimentos, independentemente da partilha; e (iii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para imediata eficácia da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 29 da Lei no 9.514/1997 impõe a anuência expressa do credor fiduciário para qualquer disposição de direito sobre o bem alienado fiduciariamente, sob pena de insegurança jurídica e violação à garantia contratual. 5. A inviabilidade de homologação da promessa de doação não contamina os demais pedidos, pois o divórcio é direito potestativo incondicionado, cuja decretação independe de partilha, culpa ou contraditório (Súmula 197/STJ). 6. A extinção integral do processo por ausência de emenda em ponto específico revela excesso de formalismo, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual (CPC, arts. 4o e 6o). 7. É cabível o julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356) para decretar o divórcio e homologar as cláusulas consensuais de guarda, convivência e alimentos, conforme manifestação favorável do Ministério Público e o melhor interesse do menor. 8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão de tutela de urgência recursal, em razão do caráter potestativo do divórcio e da necessidade de proteção imediata dos direitos do filho menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: – decretar o divórcio das partes; – homologar as cláusulas de guarda compartilhada, plano de convivência e alimentos em favor do filho menor; – manter a extinção sem resolução de mérito quanto à cláusula de promessa de doação do imóvel, por ausência de anuência do credor fiduciário; – conceder tutela de urgência recursal para eficácia imediata da decretação do divórcio e das cláusulas homologadas.
Tese de julgamento: “1. O divórcio é direito potestativo incondicionado, cuja decretação independe de partilha ou contraditório. 2. A ausência de anuência do credor fiduciário impede a homologação judicial de promessa de doação de imóvel com alienação fiduciária. 3. Admite-se o julgamento parcial do mérito para homologar pedidos consensuais em ação de divórcio, em observância à celeridade e ao melhor interesse do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF art. 226, § 6o; CPC, arts. 4o, 6o, 300, ; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 29.Jurisprudência relevante citada: STJ,REsp n. 2.189.143/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025; REsp n. 32.895/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 23/4/2002, DJ de 1/7/2002, p. 335; TJDFT, Acórdão 2048307, 0703606-71.2024.8.07.0005, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 07.10.2025 .